Tribunal: TJDFT
Processo: 0735421-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735421-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIANILDES FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover, porquanto o alegado desinteresse do credor no cumprimento da sentença não interfere no julgado. Certifique-se o trânsito em julgado. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator